Tribunal: STF
Processo: HC 62945
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE DEFESA: INOCORRENCIA.
PEDIDO DE PRISÃO ALBERGUE: IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXAME, NA
OPORTUNIDADE.
OBSERVANDO-SE QUE O DEFENSOR DATIVO DO PACIENTE OFERECEU DEFESA
SATISFATORIA, TENDO MESMO SIDO OBTIDA REDUÇÃO DA PENA, EM GRAU DE
REVISÃO, NÃO HÁ COMO FALAR-SE EM AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE DEFESA.
INCABIVEL, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O EXAME DO PEDIDO DE
PRISÃO ALBERGUE SE NÃO FOI ELE SUBMETIDO AO CRIVO DO TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL, A QUEM CABERIA APRECIA-LO, SE E CERTO QUE O
ALEGADO CONSTRANGIMENTO, NO PARTICULAR, E ATRIBUIDO AO JUIZ DE
1A. INSTÂNCIA.